Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. INDISPONIBILIDADE DA TARIFA PELA COMPANHIA AÉREA. ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. STJ. REEMBOLSO. 12 MESES. LEI 14.034/20. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.
2. Se na hipótese a prova documental (ID 36123276) mostra a aquisição da passagem aérea por parte da agência de turismo, que posteriormente comunicou o cancelamento pela indisponibilidade da tarifa pela companhia aérea, há de se reconhecer a ilegitimidade da operadora de turismo para o feito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com o artigo 3o, § 6o, da Lei 14.034/2020, “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”.
4. As normas que regem as relações de consumo não se sobrepõem à Lei 14.034/2020, editada para condições específicas e prazo definido, a fim de reduzir as sequelas econômicas e sociais da pandemia Covid-19. O ordenamento jurídico constitui um conjunto harmônico de normas, havendo de ser observados os direitos do consumidor previstos no CDC sem afastar as regras pontuais e temporárias estabelecidas na lei especial.
5. A indisponibilidade de voo, comunicada com antecedência, per se, não caracteriza abalo psicológico apto a aflorar o dano moral, sobretudo quando não impôs desconfortos ou perda de compromissos ao passageiro.
6. Recurso conhecido. Preliminar de legitimidade rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais) devidos ao advogado da recorrida Gol.